Tribunal: STF
Processo: ARE 1512007
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 114.639/2024–STF.



    Refrix Envasadora de Bebidas Ltda., ora agravada, apresenta pedido de tutela da evidência, nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, com a finalidade de que seja determinada:



    [...] a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do AIIM n. 4.006.904-7, independentemente de qualquer caução ou garantia, com a consequente determinação de cancelamento da penhora que recai sobre o imóvel de propriedade da autora para garantia do mencionado AIIM (doc. 52, p. 4).



    Em 19/9/2024, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo (doc. 56).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que eventuais questões acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do cancelamento de penhora de imóvel dado em garantia devem ser analisadas pelo Juízo de origem, uma vez que as instâncias ordinárias dispõem de mais elementos para a apreciação de tais requerimentos.



    Posto isso, indefiro o pedido. 



    Após o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 56), baixem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator